Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719154-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: WESLEY MOSLAVES DE ARAUJO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KARLA DE SOUSA ARAUJO (exequente) em face da decisão interlocutória proferida pelo d. Juiz da 5a Vara de Família de Brasília, nos autos do processo n° 0002374-76.2017.8.07.0016, que conta com o seguinte teor: “O bloqueio de valores via SISBAJUD restou frustrado. Nos termos da jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, adotada no âmbito deste TJDFT, os honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) possuem natureza alimentícia, inclusive para os fins previstos no artigo 833, §2o, do C.P.C. Logo, mostra-se cabível a penhora das verbas de natureza salariais para pagamento de crédito referente a honorários advocatícios. Sobre o tema, por oportuno, transcrevo ementa de julgado deste TJDFT. Vejamos: (...) Acolho, em parte, o pedido formulado pelo credor. Expeça-se ofício ao órgão empregador do Requerido/devedor, determinado os descontos dos seus rendimentos no percentual de 5% (cinco por cento) em favor do Requerente/credor e depositado em conta bancária à disposição do credor, até que se alcance o valor da dívida, conforme planilha indicado pelo credor. Defini o valor dos descontos no percentual de 5% (cinco por cento) dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos os descontos compulsórios, considerando o direito do credor, bem como o princípio da dignidade da pessoa do devedor. Antes de expedir o ofício, se necessário, a Secretaria poderá requerer que o credor traga aos autos dados da sua conta bancária, na qual deverão ser realizados os depósitos. Int.” A agravante se insurge quanto ao percentual de penhora definido pelo juízo de origem sobre os rendimentos do agravado, entendendo pela necessidade de majoração para 30%. Aduz que fora determinado ao agravado o pagamento de R$ 18.397,80 (dezoito mil, trezentos e noventa e sete reais e oitenta centavos) a título de honorários advocatícios à agravante. Sustenta que o valor ínfimo de 5% da remuneração do agravado desconsiderou o princípio da dignidade humana em relação ao agravante, pontua, ainda, que o agravado que aufere renda superior a 15 salários mínimos. Frisa que nos moldes da decisão agravada, o valor da dívida só seria adimplido em 40 meses, esclarecendo que o agravado exerce cargo comissionado em gabinete de Deputado Federal, havendo chances de não exercer tal função pelo extenso período necessário ao pagamento do débito, ocasião em que a percepção dos valores devidos restaria prejudicada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Entende pela presença de periculum in mora e fumus boni iuris. Pugna pelo efeito ativo ao recurso, para reformar a sentença agravada e liminarmente fixar bloqueio e penhora de 30% da remuneração do agravado. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo (Id. 26531053). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, em função da cláusula de extensão prevista no art. 1.015, parágrafo único, do vigente Código de Processo Civil, notadamente por tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença. No mais, vislumbro a presença dos demais requisitos de admissibilidade, razão porque, por ora, admito o processamento do recurso. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. O cerne da presente controvérsia reside em saber se o percentual definido na origem, a título de penhora de parcela dos rendimentos do agravado para o adimplemento de honorários advocatícios, encontra-se adequado. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos citados. Compartilho do entendimento que a natureza alimentar da verba honorária, prevista no artigo 85, §14 do CPC, não possui o condão de subsunção à exceção prevista no artigo 833, §2o, do mesmo Diploma Legal. Isso porque a exceção à impenhorabilidade prevista nesse artigo 833 do CPC se dirige à prestação alimentícia devida em razão da inexistência de bens suficientes ou quando o alimentando não pode prover, pelo próprio trabalho, a sua subsistência, consoante dispõe o artigo 1.695 do Código Civil – CC/02. Não é o caso de honorários de advogado, eventualmente devidos. Confiram-se os julgados deste TJDFT no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO.IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL.EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA.IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 01. "É assente najurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verbahonorária prevista no art. 85, § 14 do CPC não a equipara à prestação alimentíciadecorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora desalário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não seenquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil.Precedentes. " 02. Agravo de instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1162372,07221746320188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data dejulgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. SALÁRIO. CARÁTERALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃOLEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 833, inciso IV, eparágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário,somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta)salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 2.Não se pode atribuir distinções entre credor e devedor com relação à proteção conferidapelo Código de Processo Civil aos honorários advocatícios do advogado e aosvencimentos do executado, tendo em vista a natureza alimentar de ambos prevista,respectivamente, no artigo 85, parágrafo 14 e artigo 833, inciso IV. 3. A norma doartigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, não compreendea penhorabilidade para pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido eprovido. (Acórdão 1232786, 07268329620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DECASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, não obstante os honorários advocatícios não estarem inseridos nas exceções previstas pelo Código de Processo Civil quanto à impenhorabilidade salarial, certo é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DESALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRADA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCOAURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) Ocorre que, no caso em apreço, em que pese o valor aparentemente vultoso auferido pelo agravado a título de remuneração, não restou demonstrado dos autos, de plano, que a majoração do percentual firmado na origem a título de penhora não comprometeria sua subsistência, sendo prudente uma análise mais cuidadosa dos argumentos aqui declinados, após efetivo contraditório. Ademais, a mera possibilidade de insuficiência da penhora, por si só, não materializa a urgência própria da tutela antecipada, inclusive porque perfeitamente possível o pagamento do débito em momento posterior ou mesmo a majoração do percentual em questão, acaso eventualmente acolhida a pretensão recursal. Com tais fundamentos, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora